Tribunal: TJSP
Processo: 1011841-24.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Instrumento de Confissão de Dívida – Título executivo extrajudicial – Pretensão fundada em alegação de cobrança de juros abusivos e acima da média de mercado – Incorrência - Capitalização – Possibilidade - Inexistência de qualquer ilegalidade - Embargantes que não conseguiram desconstituir o título executivo -Sentença mantida – Recurso desprovido.